Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-31.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO ELÉTRICO. ISENÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DISTRITAL. CONDIÇÃO DE AQUISIÇÃO EM CONCESSIONÁRIA LOCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que concedeu segurança em mandado de segurança para declarar a inexigibilidade do IPVA/2025 incidente sobre veículo elétrico adquirido fora do Distrito Federal, diante da alteração legislativa que condicionou a isenção à aquisição em concessionária localizada no DF.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a nova exigência legal configura majoração indireta de tributo, sujeita à anterioridade nonagesimal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Distrital no 7.591/2024 alterou o §6o do art. 2o da Lei no 6.466/2019, condicionando a isenção de IPVA para veículos elétricos à aquisição em concessionária localizada no DF.
4. A alteração legislativa representa supressão de benefício fiscal, com majoração indireta da carga tributária, devendo observar o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1383 da Repercussão Geral.
5. A cobrança do IPVA/2025, com base na nova exigência, antes de decorrido o prazo de 90 dias da publicação da lei, é inconstitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:
1. A revogação ou restrição de benefício fiscal que implique majoração indireta de tributo deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, “c”, da CF.
2. É inconstitucional a cobrança de IPVA com base em nova exigência legal antes de decorrido o prazo de 90 dias da publicação da norma.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 150, III, “c”; art. 152; CTN, arts. 175 e 176; Lei Distrital no 6.466/2019, art. 2o, inc. XIII e §6o; Lei Distrital no 7.591/2024.